Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716342-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA, contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória (0725550-26.2024.8.07.0007), na qual contende com ITAU UNIBANCO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva da agravada, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor, ora agravante e delimitou os demais pontos da lide nos termos seguintes (ID 226858736): “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por LUCIMAR LIRA DE ARAUJO SOUSA em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. , partes qualificadas nos autos. A parte autora alega, em suma, ter sido vítima de golpe em 04/2024, tendo efetuado transações via TED de sua conta corrente do Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 160.000,00 para contas de terceiros mantidas junto ao Itaú S/A. Afirma que o banco réu não adotou as técnicas de segurança, dessa forma pleiteia reparação de danos materiais e morais. O réu, devidamente citado, apresentou contestação (id. 219618119), no qual preliminarmente alega ilegitimidade. No mérito, sustenta regularidade na transação, inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de dano material ou moral. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 223867857), a parte autora reitera os termos da inicial e requer a procedência da inicial. Os autos vieram conclusos. DECIDO Primeiramente, analiso a preliminar suscitada. Ilegitimidade da parte: A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. No caso, a narrativa dos fatos feita na inicial e os documentos colacionados demonstraram que a autora e os réus mantêm vínculos. Deste modo, rejeito a tese de ilegitimidade passiva ad causam. Não há mais matérias preliminares e presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. DECLARO SANEADO o feito. A ré sustenta, em sua defesa, que houve irregularidade na transação do banco réu ao transferir valores da conta de sua titularidade para terceiros. Pois bem. A relação em questão tem nítida natureza consumerista, já que o autor é consumidor de produtos e serviços; e a ré é sua fornecedora, devendo a contratação em questão ser regida pelos princípios protetivos esculpidos no Código de Defesa do Consumidor. Anoto, também, que se mostra cabível a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança nas alegações autorais, devendo-se acreditar, em princípio, na boa-fé do autor, que nega ter assinado qualquer contrato, sustentando a existência de fraude; ademais, o contrato de fls. 79 não está acompanhado do necessário documento de identificação do contratante, ou de comprovante de residência ou de qualquer outro que pudesse atestar a veracidade e legitimidade do contratante como sendo a pessoa do autor, o que já autoriza a conclusão de que não foi apresentado nenhum documento no momento da contratação. De outra banda, é notória sua hipossuficiência frente a empresa requerida, esta sim, que tem toda a condição de demonstrar a existência legitima da contratação. Assim sendo, ante o pedido deduzido na inicial, INVERTO o ônus da prova, com fulcro no art. 6o, VIII, do Código Consumerista, facultando a requerida o prazo de 15 dias se manifestar quanto ao interesse em produção de outras provas, além das presentes nos autos. DEFIRO a produção da prova oral requerida pela parte RÉ, exclusivamente, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora. Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. No que se refere ao depoimento pessoal, intime-se pessoalmente a parte AUTORA a prestar o depoimento, devendo constar no mandado a advertência de que o não comparecimento ou a recusa a depor ensejará a aplicação da pena de confesso (art. 385, § 1o, CPC). Intimem-se.” Em suas razões, o agravante postula pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de ser determinado ao agravado a exibição os documentos especificados (relatório de segurança das contas recebedoras das TEDs e manual/relatório interno “Conheça Seu Cliente”), nos autos originários, sob pena de multa diária. Subsidiariamente, pede a suspensão do processo principal no 0725550-26.2024.8.07.0007 até o julgamento final do agravo. Explica ter sido vítima de uma sofisticada fraude eletrônica bancária ocorrida em abril de 2024, ocasião na qual terceiros, passando-se por agentes de segurança bancária, induziram-na em erro e realizaram diversas transferências não autorizadas, entre elas transferências indevidas (via TED) de sua conta para contas de titularidade de terceiros, abertas e mantidas pela parte agravada/ré. Diz ter sofrido prejuízo no montante de R$ 160.000,00 – cento e sessenta mil reais), razão pela qual ajuizou a presente ação indenizatória. Diz ter requerido, no curso da instrução, a exibição de documentos os quais se encontram na posse exclusiva do banco réu, imprescindíveis para comprovar a negligência do banco na ocorrência da fraude, notadamente: (i) o relatório de segurança das contas recebedoras das transferências realizadas via TED; e (ii) o manual e o relatório interno de implementação da política interna “Conheça Seu Cliente (KYC)” do banco. Aduz que tais documentos demonstrariam a ausência de mecanismos eficazes de segurança e controle por parte do Banco, evidenciando falha na prestação do serviço de proteção às transações financeiras, em violação ao dever de segurança previsto na relação de consumo. Complementa não ser razoável subsistir o entendimento de primeiro quanto à suficiência probatória documental e da ocorrência de quebra de sigilo. A esse respeito, destaca que o Banco Central autoriza o compartilhamento desses dados entre as instituições financeiras, a fim de evitar a perpetração de fraudes. Diz constituir direito elementar a exibição de documento em poder de terceiro, o qual seja preponderante para o deslinde da matéria controversa nos autos. Enfatiza estar o seu requerimento dotado de determinabilidade e, portanto, não se mostra genérico ou protelatório. A recusa infundada em apresentar documentos relevantes configura deslealdade processual e impede o descobrimento da verdade. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 71291534. Foram opostos embargos de declaração (ID 71457341) da referida decisão, os quais foram rejeitados (ID 71815460). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 72278770. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter sido prolatada a sentença, com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 239198748 – autos de origem). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 10:00:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador